Tribunal: TJMT
Processo: 1017779-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL interposto no incidente de SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 1017779-07.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESMAEL PINTO DE MORAES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE POCONÉ
Vistos, etc.
Certificado no Id 55956460 o decurso do prazo para interposição de recurso em face do acórdão que desproveu o agravo regimental (Id 48498991), arquivem-se os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça